Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711052-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE COUTO DE PAIVA RAMOS AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se a AGRAVANTE, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a peticão de Perda de Objeto bem como dos documentos juntados em sede de contrarrazões. IDs 2622302/07. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator